Tribunal: TJMT
Processo: 1012862-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
Nenhuma das questões debatidas nas razões recursais autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não encontra cabimento contra decisão que rejeita a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012862-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO FIGUEIRO - CPF: 713.681.241-00 (AGRAVADO), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RODRIGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.501.131-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE PASQUINI MOTTA - CPF: 028.515.871-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI - CPF: 003.378.551-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO -

ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nenhuma das questões debatidas nas razões recursais autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não encontra cabimento contra decisão que rejeita a formação de litisconsórcio passivo necessário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reparação Por Danos Morais no 19985-40.2019.811.0055, ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO FIGUEIREDO
, ao sanear o processo, na origem, rejeitou a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Para tanto, aduz o agravante que todas as pessoas que teriam cometido ofensas em face do agravado devem constar no polo passivo da lide, como forma de preservar a isonomia e o correto alcance da reprimenda, em caso de condenação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões em que, além de pugnar pelo desprovimento do recurso, suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

A parte agravante busca por meio do presente recurso, reformar a decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Pois bem, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob essa ótica, verifica-se que nenhuma das questões debatidas nas razões recursais autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não encontra cabimento contra decisão que rejeita a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERE A EXCLUSÃO E A INCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO.
1. A decisão que indefere a inclusão de litisconsorte no polo passivo da demanda não é recorrível por agravo de instrumento, por não se subsumir às hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC.
2. Nos termos do entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.724.453/SP, a previsão elencada no inciso VII do art. 1.015 do CPC abrange somente as decisões interlocutórias que excluem litisconsorte da demanda, não cabendo agravo de instrumento contra os pronunciamentos judiciais que rejeitam a arguição de ilegitimidade passiva feita pelos réus, isto é, decisões que rejeitam a exclusão do litisconsorte. 3. Não é aplicável, ao caso em comento, a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520 (tema 988), visto a ausência da urgência. 4. Impositivo o não conhecimento do recurso, por inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084582162, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 12-05-2021), Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-05-2021)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021